Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-54.2023.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002377-54.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (APELANTE), TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando a empresa requerida à recuperação do acesso da conta virtual da autora, sem reconhecer a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de rede social, que resultou na invasão da conta da apelante por hacker, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade da empresa Apelada, que disponibiliza serviços de rede social, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).

4. A falha na segurança do sistema que permite a invasão da conta caracteriza defeito na prestação do serviço, independentemente da presença de culpa.

5. A demora na recuperação da conta, além da utilização do perfil da autora para aplicar golpes, agrava o sofrimento da vítima e supera o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade na fixação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de rede social que permite a invasão de conta por terceiros (hacker) e a utilização do perfil para aplicação de golpes configura dano moral indenizável, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000809-14.2022.8.26.0127, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29/07/2022; TJ-SP, AC nº 1112001-67.2021.8.26.0100, Rel. Ferreira da Cruz, j. 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Tainara dos Anjos dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer nº 1002377-54.2023.8.11.0028, movida em desfavor de
Facebook Online do Brasil LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar

a empresa requerida na obrigação de fazer, consistente na recuperação do acesso da conta virtual da autora/apelante. A sentença ainda condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC, os quais torno inexigíveis pela parte autora, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela sua reforma argumentando em síntese que a recorrida deve ser condenada ao arbitramento dos danos morais pela restrição indevida do nome da Recorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização à Apelante em decorrência dos danos morais suportados.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai da inicial a Apelante/Autora narra que teve a sua conta do Instagram hackeada (tainara.snts), em 13 de outubro de2023, eis que constatou alteração de senha e do endereço eletrônico, privacidade da conta, bem como publicações absurdas.

Relatou que solicitou que uma terceira pessoa verificasse a atividade de sua conta, a qual relatou a presença de stories de investimentos e aplicação de valores com rendimentos fora do padrão.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

A parte Apelante sustenta que a ocorrência de dano moral, posto que é inegável que ter dados pessoais, informações, fotos e vídeos tomados por terceiros traz angústia e sofrimento, os quais em muito superam o mero aborrecimento.

Ademais, por dias a autora despendeu o seu tempo atrás de reaver a conta e avisar seus seguidores que a conta estava hackeada.

Anote-se que a empresa apelada dispõe de vasta tecnologia e banco de dados para que pudesse Nn mínimo garantir a segurança dos seus usuários, bem como proporcionar a recuperação das contas com rapidez. Por ser prestadora de serviço, a ré possui responsabilidade legal acerca da falha alegada no sistema de segurança do sítio eletrônico.

Igualmente, os riscos de atividades de consumo devem ser suportados pelo fornecedor, bem como a falta de segurança esperada (
CDC
, art.
14
), Diante de tais ponderações, restou caracterizada a falha na prestação de serviços, a qual frise-se sequer foi combatida pela parte recorrida.

No caso concreto, incide a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, nos termos do citado artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e artigo
927
,
parágrafo único
, do
Código Civil
. O risco da atividade do demandado deve ser por ele conhecido e suportado em caso de danos ao cliente. E ainda que presente a figura do fato de terceiro ( hacker ), descabe isentar o demandado de responsabilidade pela reparação dos danos , porquanto a escusa não se aplica à hipótese em que incide o chamado risco da atividade.

Ante a adoção de um sistema falho a ponto de permitir que terceiro invadisse a conta de um de seus clientes , ausente a situação indicada o artigo
14
,
§ 3º
, inciso
II
, da Lei
8.078
/90, isto é, culpa exclusiva de terceiro.

E nem se argumento que se trate de mero aborrecimento, ou fato puro e simples, uma vez que a conta da recorrente foi utilizada para aplica golpes, o que por certo abala a sua honra uma vez que expõe a sua imagem a conduta diversa da que possui, razão pela qual a pretensão da Autora/Apelante em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5º, X da CF/88.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
I –
Autora que teve sua conta do Instagram hackeada, cujos dados foram utilizados de forma ilícita por indivíduo, que se passou pela demandante, vendendo produtos inexistentes com a finalidade de aplicar golpes;
[...]. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10008091420228260127 SP 1000809-14.2022.8.26.0127, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ainda:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada e perfil invadido . Fortuito interno. A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual defeito. Injustificada demora na solução do problema. Controle retomado apenas após ordem judicial, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores . Defeito do serviço que se identifica na espécie. Não há indícios de uso indevido ou falha nas práticas de segurança por parte da autora.
Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa.
Precedente específico desta Câmara . Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio . Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 11120016720218260100 SP 1112001-67.2021.8.26.0100, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/05/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Referido valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir deste acórdão (Súmula
362
, do c. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a empresa Apelada à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (acórdão deste recurso) (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (súmula 54 do STJ).

Por conseguinte,
condeno a empresa Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025